Tribunal: TJDFT
Processo: 0702277-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. PLATAFORMA KWAI. PUBLICAÇÃO PESSOAL EM REDE SOCIAL. BAIXA REPERCUSSÃO. BAIXO POTENCIAL LESIVO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. A Lei 12.965/2014, referente ao Marco Civil, disciplina em seu art. 3o, inciso I, a garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal. Há, portanto, uma contraposição de princípios aplicáveis ao caso: de um lado a liberdade de expressão e, de outro, a inviolabilidade da honra e da imagem. Os princípios que regem o ordenamento jurídico não são absolutos, razão pela qual deve ser realizado um juízo de ponderação quando da análise do caso concreto.
3. A liberdade de expressão é a regra e o controle sobre a manifestação do pensamento é a exceção, descabendo a concessão de tutela inibitória sem a comprovação de fatos graves, violação grave à honra objetiva ou sem risco de propagação da opinião para um público extenso.
4. Recurso conhecido e não provido.